Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0009509-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E C I S Ã O O apelante Didio Cavalcante de Almeida pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Todavia, o pedido não merece prosperar. Com efeito, em análise dos sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0702249-13.2020.8.07, interposto em processo em que litigam as mesmas partes, julgado por esta eg. Turma, restou mantido o indeferimento da benesse ao senhor Didio Cavalcante de Almeida. Veja-se a ementa do julgamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. São pressupostos para usufruir da benesse da Gratuidade Judiciária a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. É incompatível com a alegada miserabilidade jurídica a comprovação nos autos da atuação da parte na venda de imóveis, inclusive com condenação em ação judicial à devolução de valores, bem como sua própria afirmação de ser proprietário de outros bens imóveis. 3. A Gratuidade de Justiça é instrumento de acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão pela qual concedida a antecipação dos efeitos da tutela revogada. Acórdão 1252650, 07022491320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcrevo também o seguinte trecho do Acórdão proferido no referido recurso: “A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Além disso, conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da Gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido. In casu, embora o agravante tente apresentar a este Tribunal a sua condição de miserabilidade jurídica, inclusive apontando não possuir contas bancárias, a situação dos autos do Agravo de Instrumento, principalmente após as Contrarrazões da Companhia Imobiliária de Brasília, demonstrando o histórico de litígios do autor, não deixam dúvidas quanto ao acerto da decisão proferida pelo Juízo de Origem. De fato, assim se manifestou a Companhia Imobiliária de Brasília, em suas Contrarrazões, in verbis: "conforme consta da sentença proferida nos autos n° 2001.01.1.082202-0 (Ação Popular) o ora agravante foi condenado a “ressarcir os valores pagos pelos adquirentes do empreendimento criminoso denominado “Condomínio Ville de Montagne”(...) em todos os contratos de compra e venda de lotes no empreendimento que não tenham contado com a anuência da TERRACAP”por alienar áreas públicas para terceiros." Isso faz valer o quanto afirmado pelo Juízo de Origem, in verbis: O autor é parte em inúmeros processos judiciais e afirma ser proprietário das extensas áreas de terras que disputa neste feito, o que denota a manifesta insinceridade na alegação de miserabilidade jurídica. Gratuidade judiciária é_instrumento de facilitação econômica de acesso ao Judiciário para aqueles que não possuem recursos, não anteparo para aventuras judiciais, o que importaria em malversação de recursos públicos (posto que "justiça gratuita" é mero eufemismo -os gastos do processo com gratuidade são arcados pelo Erário, ou seja, com dinheiro dos pagadores de impostos). Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade e fixo o prazo de quinze dias, para que o autor comprove o recolhimento das custas, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual para a constituição válida do processo. Não há nada a acrescentar a essas duas afirmações. Elas falam por si só e afastam a miserabilidade jurídica do agravante.” Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção da coerência jurídica nas decisões, INDEFIRO os benefícios da Gratuidade de Justiça requerida, tendo em vista a ausência de demonstração da hipossuficiência do Apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 28 de junho de 2021, Desembargador Eustáquio de Castro Relator